Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE A EXECUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I – A alienação de direitos sobre imóveis realizada após inscrição do débito fiscal em dívida ativa gera a presunção de fraude à execução, art. 185 do CTN.
II – O embargante não comprovou que a aquisição de direitos sobre o imóvel ocorreu antes da inscrição do débito fiscal em dívida ativa. Mantida a penhora diante da existência de fraude à execução.
III – Aplica-se o princípio da causalidade, para condenar o embargante a suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não realizou o respectivo registro da aquisição de direitos sobre os bens, dando causa à propositura dos embargos de terceiros. Aplicação do Tema 872 dos recursos repetitivos do eg. STJ.
VI - Apelação do embargante conhecida e, na parte conhecida desprovida. Apelação do Distrito Federal provida